Tribunal: TJDFT
Processo: 0737584-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0737584-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA QUITERIA FERREIRA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos termos da decisão de Id 65758052 proferida por este Relator foi concedida a antecipação os efeitos da tutela recursal para o fim de determinar a intimação do DISTRITO FEDERAL para que disponibilize à Agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a realização dos tratamentos dos quais ela necessita, dando continuidade à quimioterapia e iniciando a radioterapia, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às expensas do Poder Público. Na petição de Id 66433378 a Agravante pleiteia a concessão de nova tutela de urgência para que o Distrito Federal seja obrigado a lhe oferecer o tratamento do qual necessita no momento atual, qual seja: quimioterapia com cisplatina intravenosa (40 mg/m2, semanal, por 5 semanas) e radioterapia com dose total de 45,0 a 50,4 Gy, em frações diárias, conforme prescrição médica Contudo, conforme consulta realizada nesta data no sistema informatizado, o pedido formulado pela Agravante em sede recursal posteriormente foi deferido no âmbito do processo de origem, PJE no 0773062-75.2024.8.07.0016, que se processa junto ao 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, em decisão proferida no dia 22/11/2025, motivo pelo qual se presume que já não haja interesse recursal da parte em relação a tal pedido. Diante da ausência de interesse recursal, INDEFIRO o pedido, anotando que eventual medida visando à efetividade do cumprimento da decisão proferida deve ser formulada no Juízo de origem. Int. Brasília/DF, 28 de novembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator